Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-35.2000.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000067-35.2000.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Reginaldo dos Santos Andrade

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA RIBEIRO, RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA

APELADO: Valdomiro dos Santos Souza

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exam
e

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada no ano 2000, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento em abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau dispensou a intimação pessoal do autor, exigida pelo § 1º do mesmo artigo, sob o argumento de que a longa paralisação do feito e o princípio da eficiência autorizariam tal medida. O exequente, ora Apelante, alega a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, sustentando que a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao processo impede o reconhecimento do abandono.

II. Questão em discussão.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, em desatendimento ao que dispõe expressamente o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

A extinção do processo por abandono, conforme o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dois elementos: o decurso do prazo de mais de 30 (trinta) dias sem a promoção dos atos e diligências que incumbiam ao autor e o elemento subjetivo, que é a intenção de abandonar a causa.

O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal estabelece, de forma imperativa, que a extinção do processo por abandono da causa (incisos II e III) depende da prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta. Trata-se de uma condição de procedibilidade para a extinção, cuja finalidade é assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da inércia e possa manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, evitando que seja prejudicada por eventual falha de seu advogado.

A ausência da referida intimação pessoal configura vício insanável (
error in procedendo
), que acarreta a nulidade absoluta da sentença, por ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A justificativa de que a longa duração do processo e o princípio da eficiência autorizariam a dispensa da intimação pessoal não se sustenta, uma vez que a eficiência processual não pode sobrepor-se às garantias fundamentais do devido processo legal.

A alegação de abandono da causa pela parte autora resta enfraquecida quando se verifica que a paralisação do processo decorreu, em parte, da própria morosidade do aparelho judiciário, como evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do § 1º do mesmo artigo, sendo sua ausência causa de nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil; art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000067-35.2000.8.05.0006
, em que figuram como apelante Reginaldo dos Santos Andrade e como apelada Valdomiro dos Santos Souza.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06